Tribunal: STF
Processo: AI 868714
Classe: AI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Siemens Eletroeletrônica Ltda., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEI N° 9.718/1998. FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. CONSTITUCIONALIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA AFASTADA — LEIS N°S 10.833/2003 E 10.637/02 — CONVERSÃO DAS MPs N°s 135/2003 E 66/02. RECOLHIMENTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO. ESPÉCIES DISTINTAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. 1. O mandado de segurança preventivo, como na hipótese, tem como pressuposto a simples ameaça a direito líquido e certo, daí porque não se exige a prova de lesão de direito, mas, tão-somente, o justo receio de sua ameaça. Logo, a exigência de observância à lei impugnada é ato que espelha a possibilidade latente de se ferir direito líquido e certo, e, assim, é fato que enseja a utilização do remédio constitucional preventivo. Precedentes desta Corte. 2. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição/compensação de indébito dos tributos lançados por homologação, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão proferida na Argüição de Inconstitucionalidade nos Embargos de Divergência em Recurso Especial, referente ao incidente de inconstitucionalidade do art. 4 0, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, registrou que: "(...)Assim, na hipótese em exame, com o advento da LC 118105, a prescrição, do ponto de vista prático, deve ser contada da seguinte forma: relativamente aos pagamentos efetuados a partir da sua vigência (que ocorreu em 09.06 05), o prazo para a ação de repetição do indébito é de cinco a contar da data do pagamento, e relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior, limitada, porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar da vigência da lei nova" (AI nos EREsp 644736/PE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/06/2007, DJ 27/08/2007 p. 170). 3. In casu, os recolhimentos foram efetuados em data anterior à vigência da Lei Complementar n° 118/05, razão pela qual fica afastada sua incidência plena. 4. Trata-se de matéria estritamente jurídica, já tendo sido objeto do pronunciamento do STF, no julgamento dos Recursos Extraordinários (REs) 357950, 390840, 358273 e 346084, no sentido da inconstitucionalidade do parágrafo 10do artigo 3°, da Lei n° 9.718/98, que instituiu nova base de cálculo para a incidência de PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social). 5. Quanto à base de cálculo das contribuições em comento, a jurisprudência deste Tribunal segue a orientação firmada recentemente pelo col. Supremo Tribunal Federal, também decidindo pela inconstitucionalidade do parágrafo 1°, do art. 3°, da Lei 9.718/98. 6. Portanto, com base nos precedentes do Supremo Tribunal Federal, tem-se que padece de inconstitucionalidade tão-somente a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos da Lei 9.718/98; contudo, inexiste qualquer vício na exigibilidade da alíquota majorada da COFINS, conforme disposto no caput do art. 8° e § 1° da mesma Lei n°9.718/98. 7. Quanto ao prazo nonagesimal, cumpre ressaltar que o plenário do eg. Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de que, reeditada a medida provisória, sem alterações, a contagem do prazo nonagesimal é a partir da publicação da primeira medida provisória, ou seja, produz efeitos após 90 dias da entrada em vigor da primeira medida provisória e na da lei de conversão (STF, ADIN-MC n.° 1.602-4/PB, Plenário, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ18/05/2001). 8. Desde modo, tenho que as Leis 10.833/2003 e 10.637/02, resultantes da conversão das MPs nos 135/2003 e 66/02, expressamente observaram o princípio da anterioridade nonagesimal para exigência das contribuições, nos termos do art. 195, § 6°, da Constituição Federal. 9. Demonstrada a inconstitucionalidade da Lei n° 9.718/1998, referente ao recolhimento do PIS/COFINS, há que se acolher o pedido de compensação, considerando, inclusive os termos da Súmula n° 213, do eg. Superior Tribunal de Justiça, "o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária", ficando assegurados à Administração a fiscalização e o controle do procedimento utilizado pelo contribuinte no encontro de débitos e créditos. 10. Para a propositura da ação em que se objetiva o reconhecimento do direito à compensação de crédito tributário, é desnecessária a comprovação do recolhimento do tributo, porquanto cabe à Fazenda fiscalizar o procedimento, bem como exigir a documentação que julgar pertinente, inclusive, fazendo o lançamento de eventuais diferenças verificadas. 11. A compensação somente poderá ser efetivada após o trânsito em julgado da decisão, nos termos da disposição contida no art. 170-A do CTN (introduzida pela Lei Complementar n° 104/01). 12. Tendo sido o pedido de compensação efetuado após a vigência da Lei n° 10.637, de 30.12.2002, que alterou a redação do art. 74 da Lei 9.430/96, resta configurada a possibilidade de compensação com débitos referentes a tributos e contribuições de quaisquer espécies, desde que administrados pela Secretaria da Receita Federal, mediante a apresentação de declaração pelo contribuinte, conforme entendimento firmado pelo STJ. (REsp no 908.091/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, j. 13 de fevereiro de 2007, publicado no DJ de 1° de março de 2007, p. 248). 13. A correção monetária deverá incidir sobre os valores desde os recolhimentos indevidos, em decorrência da Súmula n° 162 do STJ, com a utilização dos índices instituídos por lei. No caso deve incidir a Taxa SELIC, aplicável a partir de 1°/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou juros de mora (art. 39, § 4°, da Lei n° 9.250/95). 14. Remessa Oficial e Apelações da impetrante e da Fazenda Nacional não providas.” (Apelação Cível n° 2007.32.00.000669-2/AM, Sétima Turma, Rel. Juíza Federal Convocada Gilda Sigmaringa Seixas, j. 1º.8.2009)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 62, § 3º, 93, IX, 105, III, “a” e “c”, e 195, § 6º, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 

Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

Ademais, a controvérsia acerca da existência, ou não, do direito à repetição/compensação de indébito dos tributos lançados por homologação foi decidida pelo Tribunal de origem com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Medidas Provisórias nºs 66/2002 e 135/2003, Leis nºs 9.250/1995, 9.718/1998, 10.637/2002 e 10.833/2003 e Leis Complementares nºs 7/1970, 8/1970 70/1991, 104/2001 e 118/2005) e no conjunto fático-probatório dos autos, tendo sido assegurado o direito da recorrente à compensação dos valores indevidamente recolhidos a titulo de PIS até dezembro de 2002, que corresponderia à data do inicio da vigência da Lei n° 10.637/2002.
Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pela Corte a quo demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF (“para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 5º, XXXV e LIV; 93, IX e 150, IV da Constituição da República. III. Razões de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para acolhimento da pretensão dos Recorrentes, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 5. O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral. 7. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1563681 AgR, Relator(a): Edson Fachin (Presidente), Pleno, DJe 05-11-2025)
“Direito Tributário. Agravo interno em embargos declaração em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Base de cálculo do PIS/COFINS. Restituição/Compensação. Condição empresarial de contribuinte. Ausência de interesse de agir. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1533709 ED-AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 04-04-2025)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. AMPLIAÇÃO. ARTIGO 3º, § 1º, DA LEI FEDERAL 9.718/1998. INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA PERMANÊNCIA DO CONTRIBUINTE NO REGIME DA LEI 9.718/1998 APÓS O ADVENTO DAS LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO PARA O STF. NÃO CABIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. [...].” (RE 1255564 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30-04-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente